Tribunal: TJDFT
Processo: 0712213-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712213-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL KESLEY ALVES TAVARES GOMES EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Rafael Kesley Alves Tavares Gomes (ID no 48537703) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicada a preliminar de inadequação da via eleita; rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 48443682). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO